Tribunal: TJMT
Processo: 1035542-11.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035542-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ANA PAULA PINHEIRO TAHAN - CPF: 268.560.748-08 (AGRAVADO), ANA PAULA PINHEIRO TAHAN - CNPJ: 20.604.363/0001-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
REQUERIMENTO DE PESQUISA EM DIVERSOS SISTEMAS ELETRÔNICOS.

POSSIBILIDADE
. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. DÉBITO SEM NATUREZA ALIMENTAR.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de diligência formulados em fase de cumprimento de sentença, consistentes na realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas ONR (Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico) e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), bem como na expedição de ofícios a diversos órgãos e instituições, tais como INSS, CETIP, CBLC, CVM, SUSEP e CNSEG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

E
stabelecer a possibilidade de envio de ofícios a órgãos públicos e privados com o objetivo de identificar ativos do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o uso de sistemas eletrônicos como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor, pois se trata de instrumentos que visam à celeridade e efetividade da execução.

O SREI, previsto no art. 76 da Lei nº 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento CNJ nº 89/2019, tem como finalidade facilitar o intercâmbio eletrônico de informações entre registros imobiliários, Judiciário e Administração Pública, sendo legítima sua utilização na busca por bens.

O ONR, enquanto instrumento de centralização eletrônica de dados imobiliários, é compatível com os objetivos da fase executiva e contribui para a efetividade da prestação jurisdicional.

Os sistemas CETIP, CBLC, CVM e SUSEP armazenam dados sigilosos e sua consulta exige autorização judicial, sendo admissível sua utilização como medida idônea para localização de ativos.

A expedição de ofício à CNSEG é medida proporcional diante da ausência de bens identificados, viabilizando a apuração da existência de apólices de seguro, títulos de capitalização e fundos de previdência privada.

O pedido de expedição de ofício ao INSS, para apuração de vínculo empregatício com vistas à penhora de salário, deve ser indeferido, uma vez que a verba salarial é impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC, não se
configurando nenhuma das exceções legais previstas no § 2º do dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O credor pode requerer, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, a utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial disponibilizados ao Judiciário.

A consulta aos sistemas SREI, ONR, CETIP, CBLC, CVM, SUSEP e à CNSEG é legítima e compatível com os objetivos da fase executiva, desde que haja autorização judicial quando envolver dados sigilosos.

A expedição de ofício ao INSS com a finalidade de penhora de salário deve ser indeferida, por violar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º; Lei nº 13.465/2017, art. 76; Provimento CNJ nº 89/2019, art. 8º, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 1.944.161/RS, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021,
DJe
de 23/8/2021.

TJMT
1034655-61.2024.8.11.0000,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1035542-11.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível de Sinop que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial indeferiu pedido de pesquisa via ONR, SREI, e expedição de ofícios a diversos órgãos públicos e privados (INSS, CETIP, CBLC, CVM, SUSEP e CNSEG).

A agravante alega que é credora das agravadas em razão da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário nº 2020030693 – Modalidade Empréstimo, e que, desde o início da execução, tem empreendido diversas diligências para localizar bens das devedoras, utilizando sistemas como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER, todas infrutíferas.

Diz que
“a única alternativa restante foi levar em protesto incluindo os nomes dos Executados nos cadastros de inadimplentes (via sistema SERASAJUD), bem como, realizar pesquisas ONR e SREI, bem como, expedição de ofícios aos via sistemas (INSS, CETIP, CBLC, CVM, SUSEP, CNSEG), a fim de obter informações relativas a bens móveis e imóveis bem como possíveis vínculos de empregos ou benefício previdenciários ativos em nome dos Executados/Agravado, tudo isso com fim de buscar êxito na presente execução e quitação da obrigação.”

Argumenta que o juízo de origem indeferiu tais medidas com base em entendimento de que as verbas atingidas por esses sistemas seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC.

Destaca que os sistemas requeridos têm funções que extrapolam a simples verificação de verbas impenhoráveis.

Sustenta ainda que o sistema ONR, por exemplo, permite localizar imóveis em todo o território nacional; o INSS possibilita verificar vínculos previdenciários e fontes de renda; a CETIP
e CBLC revelam investimentos não localizados por outros meios; a SUSEP pode identificar apólices de seguro e previdência privada; o CNSEG, CVM e COAF complementam esse mapeamento patrimonial.

Menciona que a jurisprudência atual, inclusive do TJMT e STJ, admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias, especialmente quando não se compromete a subsistência do devedor e sua família, podendo-se penhorar até 30% dos rendimentos líquidos.

Relata a necessidade de efeito ativo para evitar dano irreparável, sob pena de frustração da execução e inefetividade do processo.

Aponta diversas decisões análogas que reconheceram o cabimento das diligências requeridas, mesmo sem exaurimento de outras medidas, enfatizando o princípio da efetividade da execução.

A
ntecipação da tutela recursal

parcialmente
deferida no
Id 321310868
autorizando a realização de pesquisas por meio dos sistemas CETIP, SREI, ONR, CBLC, SUSEP, CVM e CNSEG.

Sem contraminuta, uma vez que foi certificado, no Id
321749389
, que, em consulta aos autos de primeiro grau, até a presente data, não houve
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de diligências por meio dos sistemas ONR e SREI, bem como a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos e privados, dentre os quais o INSS, CETIP, CBLC, CVM, SUSEP e CNSEG.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais por parte do demandante para que o juízo realize consulta por meio dos sistemas disponíveis, uma vez que tais ferramentas têm por finalidade simplificar e agilizar a localização de bens do devedor.

Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora
on

line
, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias
extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 23/11/2010).

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse
sentido:STJ
, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020;
AgInt
no
AREsp
1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/06/2017;
AgInt
no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 04/04/2017. (...)”.
(REsp n. 1.944.161/RS, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021,
DJe
de 23/8/2021).

Desse modo, se existe tecnologia que traz vantagem tanto para os credores como para os advogados e o Judiciário, deve ser utilizada.

Em relação ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), previsto no art. 76 da Lei n. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça, trata-se de instrumento destinado a viabilizar o intercâmbio eletrônico de documentos e informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a Administração Pública (art. 8º, § 3º, V, do referido Provimento).

Considerando que sua finalidade é justamente conferir celeridade à localização de bens por meio de serviços
eletrônicos integrados, com vistas à maior efetividade na prestação jurisdicional, impõe-se o acolhimento do pleito da parte agravante quanto à utilização da referida ferramenta.

Quanto aos sistemas CETIP, SUSEP, CVM e CBLC, a consulta deve ser autorizada, tendo em vista que os dados ali mantidos são de natureza sigilosa e exigem expressa autorização judicial para acesso. A recusa injustificada à sua utilização comprometeria a efetividade do processo executivo.

Também se revela adequada a pesquisa por meio do ONR (Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico), ferramenta que se coaduna com os objetivos da fase de cumprimento de sentença, ao facilitar o intercâmbio de informações entre os cartórios e o Judiciário, contribuindo para a identificação de bens passíveis de constrição.

Ademais, a jurisprudência tem admitido o envio de ofícios à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (
CNseg
), bem como aos cartórios de registro de imóveis, para apuração da existência de apólices de seguros, títulos de capitalização e fundos de previdência privada, especialmente diante da ausência de outros bens localizados, como medida proporcional e adequada à satisfação do crédito exequendo.

Por fim,
no
tocante ao ofício ao INSS, objetivando identificar eventual vínculo empregatício do devedor com o propósito de penhora de salário, observa-se que tal medida é
inócua
, diante da vedação imposta pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que protege a natureza alimentar da verba salarial, ressalvadas apenas as hipóteses excepcionais previstas no § 2º do mesmo dispositivo, as quais não se aplicam à espécie.

Sobre a matéria, desta Câmara
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO
MONITÓRIA. REQUERIMENTO DE PESQUISA EM DIVERSOS SISTEMAS ELETRÔNICOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação monitória, indeferiu a pesquisa de bens e vínculos financeiros do devedor por meio dos sistemas INFOSEG, CAGED, INSS, PREVJUD, ONR (Penhora Online), COAF, CETIP, CBLC e CCS. A agravante sustenta que a negativa viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a efetividade da execução, e requer a reforma da decisão para autorizar as consultas e a inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de pesquisas patrimoniais e de vínculos empregatícios por meio dos sistemas indicados pela agravante; e (
ii
) estabelecer se a negativa dessas diligências configura cerceamento de defesa ou afronta à efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais estaduais entendem que o uso de sistemas eletrônicos como RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente, pois constituem instrumentos legítimos para viabilizar a citação e evitar a frustração da execução. Assim, deve ser deferida a consulta ao INFOSEG.

A pesquisa por meio do ONR (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) é compatível com a finalidade do cumprimento de sentença, pois visa facilitar o intercâmbio de informações entre cartórios e o Poder
Judiciário, conferindo maior efetividade à busca patrimonial.

O pedido de consulta ao CAGED, INSS e PREVJUD para identificação de vínculo empregatício do devedor não se justifica,
pois
a penhora de salários, vencimentos e proventos é regra excepcional e somente admitida nas hipóteses do art. 833, §2º, do CPC, não aplicáveis ao caso.

A requisição de informações ao COAF é inadequada no âmbito de cumprimento de sentença cível, pois esse órgão se destina exclusivamente à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de ilícitos, não sendo instrumento para localização de bens em execuções civis.

A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária se já realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba os mesmos dados, tornando a diligência redundante.

A pesquisa junto ao CETIP e à CBLC deve ser deferida, pois os dados patrimoniais ali armazenados possuem caráter sigiloso, exigindo determinação judicial para acesso, e a negativa representaria indevido obstáculo à efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento:

O uso de sistemas eletrônicos como INFOSEG e ONR para localização de bens e informações patrimoniais é compatível com a efetividade da execução e deve ser deferido.

A pesquisa de vínculo empregatício via CAGED, INSS e PREVJUD é incabível quando a execução não trata de obrigação alimentar, em razão da regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC.

O COAF não pode ser utilizado para fins de localização patrimonial em execução civil, pois se destina à prevenção e repressão de crimes financeiros.

A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária se já realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba os mesmos dados.

A pesquisa junto ao CETIP e à CBLC deve ser deferida, pois as informações ali contidas exigem ordem judicial para acesso e são relevantes para a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 319, §1º, e 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 978.689/SP; TJMT, AI 1032074-73.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025; TJMT, AI 1014841-34.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/07/2022; TJMT, AI 1002268-27.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2023; TJMT, AI 1019547-60.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2022; TJSP, AI 2132188-88.2021.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2021
”.
(N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
para deferir a pesquisa pelos sistemas

CETIP, SREI, ONR, CBLC, SUSEP, CVM e CNSEG.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025